Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO. FACEBOOK. PARLAMENTAR. LIBERDADE EXPRESSÃO. CENSURA. CONTEÚDO ILÍCITO. IMPRÓPRIO. ILEGAL. DIFAMATÓRIO. VALORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O direito à liberdade de expressão e o direito de imprensa devem ser amplamente assegurados, desde que utilizados com a responsabilidade.

2. Ao Poder Judiciário cabe sopesar a liberdade de manifestação de pensamento do usuário responsável pelos conteúdos, e se as publicações em debate devem ser removidas por conter temática imprópria, ilegal ou ilícita.

3. Deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência, ante a ausência de elementos de prova suficientes que permitam a valoração do judiciário quanto ao abuso de direito na publicação da matéria impugnada, bem como a inverdade acerca dos conteúdos veiculados, mediante dilação probatória.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO